Tribunal: TJDFT
Processo: 0721494-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721494-39.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, HELDER DE SOUSA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID 36827235) contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de cumprimento individual da sentença movida pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, não destacou os honorários contratuais requeridos ao determinar a expedição da requisição de precatório. Eis o teor do decisório (ID 125482856 autos de referência): Trata-se de pedido de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, por meio do qual requer o deferimento do destaque de honorários contratuais. DECIDO. O pedido não merece deferimento. Destaca-se que o contrato firmado exclusivamente entre o sindicato e o escritório de advocacia não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre esses e o advogado, salvo se houver expressa autorização ou contrato individualizado, como é o caso. Confira-se a jurisprudência vigente: "CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. SUBSITUIÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto" (REsp 931.036/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2009, DJe 2/12/2009). 2. A autorização expressa da parte substituída, que, em Assembleia Geral, anuiu com os termos do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre o sindicato substituto e o escritório de advocatícia, é possível a retenção de percentual do crédito a título de honorários advocatícios contratuais nos exatos termos em que pactuados. 3. A negativa de reserva dos honorários advocatícios contratuais, além de gerar um enriquecimento indevido da parte substituída, que usufruiu, ainda que por substituição extraordinária do sindicado a que vinculada, dos serviços prestados pelo escritório de advocacia, tendo anuído ao contrato por eles celebrado e expressamente autorizado o decote, a recusa pelo seu pagamento malfere os princípios da boa-fé objetiva e do venire contra factum proprium. 4. A novel publicação da Lei n.° 13.725/18, que, ao incluir o § 7° no artigo 22 da Lei n.° 8.906/94, como norma de natureza puramente interpretativa, não prejudica os atos jurídicos perfeitos correspondentes ao contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre o escritório de advocacia e o sindicato substituto nem à Assembleia Geral Extraordinária que autorizou o desconto da verba honorária do êxito dos substituídos, mas apenas deixa clara a sua validade. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1409910, 07293075420218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 31/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Pelo exposto, extrai-se que uma vez presente contrato individualizado possível o destaque de honorários contratuais. Contudo, tal posição jurisprudencial somente se aplica ao caso em que o Sindicato atua na execução na qualidade de substituto processual, ou seja, havendo constituição de novo patrono com individualização da execução em autos autônomos, incabível o destaca de honorários contratuais em favor dos patronos antigos. Confira-se: "(...) 1. Esta Corte firmou entendimento de que, em casos como este, onde o ente sindical propõe execução de sentença na qualidade substituto processual, mesmo que considerada sua legitimação extraordinária para a defesa dos interesses da categoria que representa, para fins de dedução dos honorários contratuais por parte do patrono, consoante previsão do artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, necessária a apresentação de contrato ou autorização firmada individualmente pelo titular do direito. (...) (AgInt-REsp 1627404/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a T., DJe 17/03/2017)". Veja. A constituição de novo patrono para patrocínio da execução de forma individual e autônoma representa renúncia tácita à procuração anterior, e extrai do patrono destituído os poderes para atuar nos autos que não foi constituído. Nota-se que o destaque de honorários contratuais sobre os créditos a serem recebidos pelo exequente/contratante consiste em prerrogativa do advogado constituído da parte, nos termos do art. 22, § 4o, da lei 8.906/94. Assim, com a renúncia do mandato, caberá ao antigo patrono buscar a cobrança dos valores contratados em ação própria. Confira-se precedente do c. STJ. “PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO. HONORÁRIOS. REVOGAÇÃO DE MANDATO. TERCEIRO INTERESSADO. AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 83/STJ. (...) Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ de que apenas o advogado constituído nos autos possui interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária, cabendo àquele que teve revogado o seu mandato propor ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais. De fato, o mandato (procuração) revogado não transforma o advogado em sócio do litígio. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". A propósito: AgRg nos EDc1 no AREsp 342.108/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 6/3/2014; AgInt no AREsp 974.120/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/5/2017;AgInt nos EDcl no AREsp 43.083/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 27/4/2017; AgInt no AREsp 899.389/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 14/12/2016.6. Recurso Especial não provido.(REsp 1726925/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/02/2019)” Assim, mostra-se incabível o destaque pretendido. Por todas as razões expostas, INDEFIRO o destaque de honorários contratuais do terceiro. Por fim, tendo em vista o documento juntado em ID 123562040, DEFIRO a reserva de honorários contratuais de 20% em favor de ANDRESSA BRANDAO DO NASCIMENTO. Os embargos de declaração foram rejeitados na decisão de ID 127077177 (autos de referência), publicada em 6/6/2022. Inconformado, o advogado do exequente afirma que os documentos juntados são de anuência ao destaque dos honorários contratuais mediante o contrato de prestação de serviços individual e também Assembleia Geral Extraordinária, em que os associados ao SINDIRETA/DF concordam com os honorários advocatícios propostos pela banca de advogados. Aduz que a negativa de reserva dos honorários advocatícios contratuais, além de gerar um enriquecimento indevido da parte substituída, o Sr. Helder de Sousa Santos, malfere os princípios da boa-fé objetiva e do venire contra factum proprium. Destaca que a exigência do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94 é somente de que o advogado junte aos autos o contrato de honorários. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para deferir o destaque dos honorários contratuais devido ao caráter alimentar das verbas envolvidas e o risco de expedição das requisições de pagamento. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Verifica-se que a determinação de expedição dos requisitórios com destaque dos honorários contratuais ficou condicionado na decisão de ID 123584186 dos autos de referência em 4/5/2022, à apresentação, pelo patrono, da declaração do contratante/autor, que informe que não houve pagamento antecipado dos honorários contratuais. Todavia, o beneficiário difere do agravante, haja vista a menção ao documento de ID 123562030 em que a causídica outorgada pelo Sr. Helder de Sousa Santos é a Dra. Andressa Brandão do Nascimento, conforme procuração datada de 29/4/2022. Desse modo, não ficou evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada, notadamente porque não demonstrado o direito aos honorários contratuais que persegue. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 30 de junho de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador